Tribunal: TJBA
Processo: 8044504-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044504-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

APELADO: ZENEIDE SANTANA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Zeneide Santana da Silva Santos e pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente o vínculo contratual, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, e à abstenção de novos descontos, fixando multa em caso de descumprimento. A autora recorreu pleiteando a majoração do dano moral e a restituição em dobro. O réu, por sua vez, alegou a validade da contratação, defendendo a improcedência total da demanda.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade do vínculo contratual entre as partes, a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e o valor adequado da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Não houve comprovação válida da contratação, sendo inapto o áudio apresentado pelo réu para atestar a manifestação de vontade da autora.

Ausente relação jurídica válida, restam indevidos os descontos realizados no benefício da autora, autorizando a repetição do indébito.

Aplicável a restituição em dobro dos valores descontados após 31/03/2021, conforme decisão da Corte Especial do STJ (EREsp 676.608/RS), sendo os anteriores restituídos de forma simples.

Configurado dano moral, tendo em vista o desconto indevido sobre verba de natureza alimentar e a ausência de autorização válida, nos termos da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00, considerando a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso da autora provido em parte. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação válida da contratação impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente incide nas cobranças realizadas a partir de 31/03/2021, conforme entendimento firmado pelo STJ.

A configuração de desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a indenização por dano moral, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00 em face das circunstâncias do caso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 187 e 884; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 676.608/RS; Súmulas 54 e 362 do STJ; Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8000455-76.2021.8.05.0194

Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações cíveis simultâneas de
nº
8044504-97.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça